Tribunal: TJMT
Processo: 1025558-26.2023.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025558-26.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEAN ALBERTO BALEM - CPF: 047.629.141-00 (RECORRENTE), GABRYELA FEIER DEFACCI - CPF: 055.552.631-39 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1025558-26.2023.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
JEAN ALBERTO BALEM

Recorrido
:
LOCALIZA RENT A CAR S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE
LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL. SINISTRO CAUSADO PELO USO INADEQUADO
DO
VEÍCULO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE EM DISPONIBILIZAR VEÍCULO RESERVA. SIMPLES COBRANÇA SEM RESTRITIVO DE CRÉDITO.
DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singul
ar
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos
etc. I - RESUMO DOS FATOS
RELEVANTES

Trata
-se de
Ação
de
indenização

por

danos

morais
.
Assevera o Requerente que estava de férias com sua

família
,
assim

pactuou um contrato de locação do veículo HB20 Confort
,
p
laca
RUX4C31,
dentre

os

dias
15/06/2023
á
21/06/2023.
Afirma
que
chegando
no
município
de
Tangara
da Serra/MT de
deparou
com
obras

na

pista
,
ocasião

em
que
teve
que
pegar
um
desvio
.
Seguindo

pelo

desvio
, um
caminhão

caçamba

ultrapassou
o
requerente

impossi
bilitando

toda
a
visão
do
autor

devido
a
poeira

na

estrada
,
neste

ato
o
veiculo

passou

em

cima
de um
ferro

consequentemente

veio a furar a linha de combustível do veiculo e por

segurança
o
autor

parou
e
acionou
a
seguradora

ás
09h do
dia
15/06.
Deste

modo
,

informa
que a
Requerida

não

procedeu
com a
substituição
do
veículo
,
ocasião

em
que
o

Requerente

teve
que
firmar
um novo
contrato
com novo
bloqueio

em

seu

cartão
de
crédito
.
Questionou
-se
também
a
cobrança

realizada
pela
Requerida

em

duplicidade
.

Instada
a
se
manifestar
, a
Requerida

asseverou
que a
cobrança

feita
é
inerente

aos

custos

operacionais

em

decorrência
do
acidente

causado
,
aduzindo

ainda
que
tal

previsão

encontra
-se
expressa
no
contrato

pactuado
entre as
partes
.
Posteriormente

em

sua

impugnação
a
contestação
o
Requerente

aduz
que a
Requerida

após

dois

meses

procedeu
com o
cancelamento
da
cobrança

inerente

ao

boleto

em

duplicidade
,
contudo

afirma

ter

sofridos

abalos

psicológicos

em

decorrência
dos
fatos

narrados
.
É a breve
síntese
do
necessário
. II
– MOTIVAÇÃO O
feito

comporta

julgamento

antecipado
,
pois
as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável
a
dilação

probatória
,
na
forma do art. 355,
inciso
I, do CPC.
Deixo
de
analisar
as
preliminares

em

conformidad
e
com o
artigo
488 do
Código
de
Processo
Civil.
Sem

razão
o
Reclamante
. Como
dito

alhures
a
pretensão

autoral
versa
sobre

suposta

falha

na

prestação
dos
serviços

inerente

ao

fornecimento
de
veículo

automotor
.
Neste

viés
,
ao
se
realizar

uma

análise

acurada

dos autos,
observa
-se que a
Requerente

não

logrou

êxito

em

comprovar
que
experimentou

danos

capazes
de
atrair
a
condenação

em

danos

morais
.

Isto

porque
,
conforme
se
extrai
dos autos, é
fato

incontroverso
que
na

relação
bilateral
formado
entre as
partes
,
qu
em

deu
azo
ao

ocorrido

foi
o
próprio

Requerente
,
mesmo
que
por

força

alheia
a
sua

vontade
,
não

podendo

tal

ônus

ser

projetado
a
Requerida
.
Outrossim
,
em

impugnação
o
próprio

Requerente

afirma
que a
Requerida

procedeu
com o
cancelamento
da
cobrança

em

dupli
cidade

inerente

aos

valores

relacionados

ao
concerto do
veiculo
.
Neste

sentido
,
conclui
-se que a parte
demandante

não
se
desincumbiu
de
referido

ônus
,
porquanto

só

fato
de
fazer

alegações

não

garante
,
por

si

só
a
certeza
do que
sustenta
,
sendo

necessário
para
tanto
que
seja

carreado

aos
autos
prova
do que
sustenta
.
Nesse

sentido

colhe
-se da
jurisprudência
: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL.
ÔNUS DA PROVA.
ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1.
Incumbe

ao

autor

prov
ar

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
e
ao

réu
,
provar

os

fatos

impeditivos
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
do
autor
(art. 333, I CPC).
Não
se
desincumbindo

a

autora
de
tal

ônus
, a
improcedência
do
pedido
é
medida
que se
impõe
. 2.
Negou
-se
provi
mento

ao

apelo
. (TJDFT –
Acórdão
n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª
Turma

Cível
,
julgado

em
29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78
)
Por

fim
,
entendo
que
os

fatos

narrados
,
muito

embora

tenha

causado

certo

desconforto

ao

Requerente
e
sua

f
amília
,
não

são

suficientes
para
atrair
a
condenação

em

danos

morais
,
ainda

mais

pelo

fato
de que a
empresa

Requerida

em
nada
concorreu
para o
ocorrido
.
III – DISPOSITIVO
Posto

isso
, com
fundamento
no art.
487,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil, OPIN
O pela IMPROCEDÊNCIA dos
pedidos

iniciais
.
Sem

condenação

nos

ônus

da

sucumbência
(Lei nº 9.099/95, art. 55).
Interposto

Recurso

Inominado
,
às

contrarrazões
,
após
,
conclusos
para o
juízo
de
admissibilidade
.
Preclusas
as
vias

recursais
, nada
sendo

requeri
do

em
10
dias
,
certifique
-se,
anote
-se,
baixe
-se e
arquive
-se. P. I. C. O
presente

Projeto
de
Sentença

será

submetido
à
apreciação
do
Excelentíssimo

Senhor

Doutor
Juiz de
Direito
do
Juizado
Especial
Cível
de
Sinop
-MT,
na
forma do
art. 40 da Lei nº 9.099/95
e do art.
8º,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar
nº 270/2007.
José Eduardo
Rezende
de Oliveira Juiz
Leigo
SENTENÇA
Vistos
etc. Uma
vez
que
o

projeto
de
sentença
sub
oculis
,
em
face da causa entre
litigantes

assinalados
e
qualificados
,
elaborado

pelo
(
a)
Juiz(a)
Leigo
(a) no regular
exercício
do
seu
mister, sob
orientação
e
supervisão

deste

subscritor
, se
encontra

em

consonância
com
os

ditames
da lei e da
justiça

na

dicção
do
direito
,
merece
a
aprovação

deste
Juiz
togado
.
Isto

posto
,
homologo
o
presente

pro
jeto
de
sentença
,
como
parte
integrante

indissociável

deste

decisum
, para que
surta

seus

legais
e
jurídicos

efeitos
,
nos

termos
do art. 40 da Lei n
.º
9.099/1995 e art.
8.º
, caput e
parágrafo

único
, da Lei
Complementar

estadual
n.º 270/2007.
Sinop
/MT, data
da
assinatura

eletrônica
.

Cássio

Luís

Furim
Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Em
breve
resumo
,
sustentou
que: a) a
parte

reclamada

tinha
o
dever
de
fornecer

veículo

reserva

ao

consumidor
,
contudo
,
não
o fez,
ass
im

como

não

ofereceu

nenhuma

assistência
; b)
arcou
com
todas
as
despesas

decorrentes
do
sinistro
,
contudo
,
houve
a
cobrança

em

duplicidade
dos
referidos

gastos
;.
e
c) a
falha

na

prestação
de
serviços

causou

dano
moral
ao

consumidor
.
Requereu a reforma da s entença para julgar

procedente

a

ação
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Falha

na

prestação
de
serviço
.
Nas

relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
dispensá
-lo com
qualidade
e de forma
efi
ciente
(art. 22 do CDC).
Nesse

sentido
: N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024.
Caso

não

cumpram
com
esse

dever
,
fica

caracterizada
a
fa
lha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
.
No
caso
dos autos,
em
que
pese
a
parte

recorrente

alegar
que
houve

falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

em

razão
do
não

fornecimento
de
veículo

reserva
e que "
não
se
enquadra

nos

termos

designad os pela requerida no contrato de locação
" para
os

casos

previstos

em
que
não

ocorreria
a
substituição
do
veículo
, nota-se que
o

próprio

autor

admite
que
o

sinistro

ocorreu
com o
automóvel
sob
sua

direção
,
qual

poderia

ter

sido

evitado

caso

aguardasse
que a

poeira

tivesse

baixado
para,
somente

então
,
retomar
a
viagem
.
Destaca
-se que
dentre
as
hipóteses

previstas

nas

cláusulas

gerais
do
contrato
de
aluguel
, é
possível

aferir

na

Cláusula
6.5.4, "a", que a
locadora

não

substituiria
o
carro

em

caso
de
colisão

ou

nas

hipóteses
de pane
decorrente
do
uso

inadequado
, que se
amoldam

ao

caso

concreto
.

5.
Quanto

ao

ponto
, o
juízo
singular
observou

corretamente
que "
quem

deu
azo
ao

ocorrido

foi
o
próprio

Requerente
,
mesmo
que
por

força

alheia
a
sua

vontade
,
não

podendo

t
al

ônus

ser

projetado
a
Requerida
".
Ademais
,
embora

tenha

ocorrido
a
cobrança

em

duplicidade
, vale
ressaltar
que a simples
cobrança
,
sem
a
existência
de
restritivo
de
crédito
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral,
pois

não

tem
o
condão
de macular a
imagem
da
parte

reclamante
(N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/03/2024,
publicado
no DJE 11/03/2024),
além
do que, "
o
próprio

Requerente

afirma
que a
Requerida

procedeu
com o
cancelamento
da
cobrança

em

duplicidade

inerente

aos

valores

relacionados

ao
concerto do
veiculo
".
Dessa
forma,
em
que
pese
a
situação

narrada
pela
parte

reclamante

ter
"
causado

certo

desconforto

ao

Requerente
e
sua

família
,
não

são

suficientes
para
atrair
a
condenação

em

danos

morais
,
ainda

mais

pelo

fato
de que
a

empresa

Requerida

em
nada
concorreu
para o
ocorrido
".

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei nº 9.099
/95
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024